Tribunal: TJBA
Processo: 0524302-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524302-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON HUFNAGEL VIEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL ELBACHA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO QUE PRESSUPÕE ADIMPLEMENTO TOTAL DAS PRESTAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXAURIENTE DE QUITAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ABRANGIDAS PELO TÍTULO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA QUE ASSEGURA CUSTEIO INTEGRAL ATÉ A ALTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524302-28.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILSON HUFNAGEL VIEIRA e como apelada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PRVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.